Tribunal: TJSP
Processo: 2292378-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Despacho que indeferiu pedido de gratuidade, determinando o recolhimento das custas iniciais, com fundamento no art. 98, §5o do CPC. Não atendimento à intimação para recolhimento das custas recursais, após indeferimento da gratuidade por este Relator, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Ausência de pressuposto de admissibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Despacho que indeferiu pedido de gratuidade, determinando o recolhimento das custas iniciais, com fundamento no art. 98, §5o do CPC. Não atendimento à intimação para recolhimento das custas recursais, após indeferimento da gratuidade por este Relator, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Deserção decretada. Recurso não conhecido.